Tribunal: STF
Processo: Súmula 218
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 218

É competente o juízo da Fazenda Nacional da capital do Estado, e não o da situação da coisa, para a desapropriação promovida por empresa de energia elétrica, se a União Federal intervém como assistente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Artigo 109, I, da CF/1988: competência da justiça federal e interesse da UniãoEmbargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, daConstituição Federal. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse.[RE 627.852 ED, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 25-6-2013,DJE181 de 16-9-2013.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 250eSúmula 518."}]